Tribunal: STF
Processo: AI 687027
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. 
   REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES. NECESSIDADE DE LEI. RECURSO 
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos 
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, 
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
   Precedentes.
II - Não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se 
   ao legislador positivo, definir índices de atualização de 
   benefícios.
III - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
IV 
   - Agravo regimental improvido.